Tribunal: TJBA
Processo: 8100848-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8100848-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDMILSON BRITO DA SILVA Advogado(s): GILSON DE JESUS REIS, YASMIN SOARES LYRIO, ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003) E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41), TODOS NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 E EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. VIOLÊNCIA DE ORDEM FÍSICA E PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NO CASO DO DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA REPRIMENDA FIXADA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. 2. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação. 3. Comprovado que o apelante efetuou disparos de arma de fogo e não demonstrada a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, impõe-se a manutenção da condenação nas penas do art. 15 da Lei nº 10.826 /03. 4. Havendo concreta fundamentação quando da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, bem como das demais fases da dosimetria da pena, deve ser mantida a reprimenda adotada pelo Magistrado a quo. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8100848-69.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante EDMILSON BRITO DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.